Tribunal: TJMT
Processo: 0044611-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044611-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEUNICE PIERETTO - CPF: 273.759.190-20 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), GABRIELA PIERETTO DA COSTA - CPF: 025.681.560-74 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –– AÇÃO DE COBRANÇA - REVISÃO DE PENSÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (MILITAR) – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo.

2 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADAS/APELADAS:
CLEUNICE PIERETTO E GABRIELA

PIERETTO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de sentença com Recurso de Apelação
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança e Isonomia Salarial c/c pedido de Tutela Antecipada no. 0044611-10.2015.811.0041
, ajuizada por
Cleunice Pieretto e Gabriela Pieretto da Costa
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido, a fim de que a pensão seja atualizada com base na Tabela Salarial atual, sem prejuízo da contribuição previdenciária, e eventuais impostos incidentes.

Condenou o Requerido, ao pagamento das verbas retroativas ao quinquênio da propositura da ação, somando-se o período considerado suspenso nos termos do § único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32, incidindo a título de Correção Monetária, os índices de remuneração básica (TR) e, após o IPCA-E, e, juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09), a partir da citação.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser liquidado.

Por fim, Julgou Extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
se insurge contra a sentença (Id. 21196974), sustentando preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por entender que não possui legitimidade na presente demanda em razão da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

Alega que, não responde pelos atos da MTPREV, devendo ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015.

Suscita como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição, alegando que, no caso em tela, a pretensão das Autoras/Apeladas encontra-se prescrita, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 21-9-2015, e o que se pede na lide se deu a partir em 15-8-1999.

No mérito, aduz que as apeladas não fazem jus à revisão do benefício, uma vez que os proventos da inatividade obedecem às leis vigentes quando da reunião/aquisição dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Sustenta que, por ocasião do óbito do servidor, este não ostentava a condição de segurado.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença nos termos da fundamentação.

As contrarrazões, foram apresentadas por meio do Id. 21196978), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer por meio do (Id. 23531479), se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, propugnando pelo seu prosseguimento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante, o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
[...]

(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal, por entender que a pretensão das apeladas encontra-se prescrita, sendo que a ação foi ajuizada em 22-9-2015, e o que se busca na lide se deu em 15-8-1999.

Conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, tem-se que a pretensão ao recebimento de dívidas passivas em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso concreto, a autora comprovou, por meio de pedido administrativo, protocolado em 1o-4-2015 (Id. 21193968), ter requerido a diferença dos proventos em relação aos servidores da ativa, o qual foi indeferido pela administração em 20-8-2015.

Dessa forma, considerando que o direito pleiteado nos autos é a paridade entre servidores inativos e ativos e, sendo a ação proposta em 22-9-2015, a prescrição incidirá apenas quanto as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Assim,
afasto
a prejudicial de mérito – prescrição- suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança e Isonomia Salarial c/c pedido de Tutela Antecipada no. 0044611-10.2015.811.0041, ajuizada por Cleunice Pieretto e Gabriela Pieretto da Costa em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido, a fim de que a pensão seja atualizada com base na Tabela Salarial atual, sem prejuízo da contribuição previdenciária, e eventuais impostos incidentes.

Condenou o Requerido, ao pagamento das verbas retroativas ao quinquênio da propositura da ação, somando-se o período considerado suspenso nos termos do § único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32, incidindo a título de Correção Monetária, os índices de remuneração básica (TR) e, após o IPCA-E, e, juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09), a partir da citação.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser liquidado.

Por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Extrai-se dos autos que, as Requerentes são pensionista do Servidor Luiz Siqueira da Costa, falecido em 15-08-1999, sendo a Autora Cleunice companheira, com pensão vitalícia e a filha pensão temporária, em que a cota parte de cada uma é de 33,33% (trinta e três por cento), haja vista que, a viúva do falecido, divide a pensão com as mesmas.

Alega que, a pensão paga está defasada, e conforme parecer emitido pela Gerente de Provimento – PJC/DESP/MT, caso, o de cujus estivesse vivo, estaria recebendo o salário no valor de R$ 5.353,31 (cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), nos termos da Lei Complementar 437/2011, entretanto, atualmente a pensão recebida é de R$ 1.985,64 (hum mil, novecentos e oitenta e cinco reais sessenta e quatro centavos), embora, o óbito do servidor Luiz Siqueira da Costa, tenha ocorrido anterior à publicação da Emenda Constitucional no 41/2003.

Sustenta que, a partir de 5-5-2011, data do pedido administrativo (Id. 21193974), o benefício das Autoras deverá ser com a isonomia salarial concedida pelo Governo do Estado, qual seja, R$ 5.353,31 (cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), devendo acompanhar os servidores da ativa com as remunerações previstas em Lei.

Por fim, requerem a procedência da ação para declarar o direito à isonomia salarial à pensão, com base nos subsídios dos Investigadores de Polícia, bem como o pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos, da data do pedido administrativo (5-5-2011).

Pois bem.

No caso em análise, verifica-se que a questão posta se resume apenas se o direito à paridade como desdobramento do princípio da isonomia, incide ou não em relação ao benefício previdenciário do qual são beneficiárias as apeladas.

Insta salientar que a integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5o do art. 40 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

§ 5o - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, que passou a ser a seguinte,
verbis:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 2o -
Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3o -
Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 7o -
Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3o.

§ 8o -
Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (...). (Negritei).

A Constituição Federal, portanto, previa que a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo. Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.

Nesse sentido, importa ressaltar que, ainda que o instituidor da pensão tenha falecido antes da vigência da Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.

Nesse sentido, cumpre transcrever o que dispõe o art. 20 do ADCT:

Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.

Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional no 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, dispondo, nos §§ 7o e 8o, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

7o Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. § 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula no 340 do STJ:
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC no 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC no 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC no 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7o da CF, não atinge a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art. 40, §§ 4o e 5o:
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Desta feita, apesar de todas as modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o, do mesmo artigo.

Eis, ainda, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que os servidores públicos estaduais aposentados antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003 podem ter os seus proventos equiparados à remuneração dos servidores em atividade. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 30.919/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011).

ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART. 40, § 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO.

1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.o 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade.

2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2o, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário, é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do § 8o do artigo 40 da Constituição Federal.

3
. Recurso ordinário provido.

(RMS 20.272/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2009, DJe 3/8/2009).

Dessa forma, como o benefício concedido às apelantes se deu antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, não deve ser alcançado pela alteração que culminou na extinção da “paridade”, fazendo as apelantes jus aos mesmos valores devidos aos servidores em atividade.

Assim, o provimento do recurso, é medida que se impõe.

Ademais, quanto a alegação do apelante no sentido de que o falecido, no momento do óbito, não possuía direito relacionado ao Regime Próprio dos Servidores Públicos, não ostentando condição de servidor público efetivo, observa-se que, em que pesem as alegações, trata-se de “coisa julgada” Apelação Cível no 34086/2003 (Id. 21196019), cuja ementa transcrevo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – PERDA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO PELO FALECIDO – IRRELEVÂNCIA FACE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Preenchidos os requisitos exigíveis para a concessão de pensão ou aposentadoria, a perda da qualidade de segurado é irrelevante para o recebimento de pensão por morte.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo Singular julgou procedente os pedidos das Autoras constante da Ação Ordinária de Cobrança e Isonomia Salarial c/c pedido de Tutela Antecipada.

Quanto à preliminar e a prejudicial de mérito arguidas, estas já foram apreciadas no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Foi também apreciada a matéria, se o direito à paridade como desdobramento do princípio da isonomia salarial, incide ou não em relação ao benefício previdenciário recebido pelas beneficiárias apeladas.

Dos Honorários Advocatícios

A sentença condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser liquidado. Contudo, tenho que o Juízo
a quo
, não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reforma, em razão de que, o
Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública:
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

No tocante à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitado pelo Apelante e
AFASTO
a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, suscitado pelo Requerido ora Apelante.

No mérito,
DESPROVEJO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença, para determinar que:

1 - Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

2- Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020